Tribunal: STF
Processo: HC 104852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena de 30 (trinta) dias de prisão pela prática do crime previsto no art. 249 do CPM, por ter se apropriado indevidamente do valor de R$ 21.740,15 (vinte e um mil setecentos e quarenta reais e quinze centavos). 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Vetores não preenchidos. 4. Ordem denegada.